Tribunal: CARF
Processo: 16095.720065/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.
A comprovada a ocorrência de confusão patrimonial atrai a responsabilização passiva solidária prevista no inc. I do art. 124 do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720065/2017-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.166 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO
LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO
CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do
CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação
que caracteriza o fato gerador.
A comprovada a ocorrência de confusão patrimonial atrai a responsabilização
passiva solidária prevista no inc. I do art. 124 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720065/2017-50
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720065/2017-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL em face do acórdão no 1402-006.084, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção deste eg. Conselho, que negou provimento ao recurso
voluntário apresentado pelo sujeito passivo e, com relação à insurgência apresentada pelos
responsáveis solidários, dado provimento.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PARA TRANSFERÊNCIAS DE VALORES.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte a
transferência de recursos a terceiros quando não for comprovada a operação ou
a sua causa.
CSLL.
DECORRÊNCIA.
INFRAÇÕES
APURADAS
NA
PESSOA
JURÍDICA.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a renda,
aplica-se aos lançamentos decorrentes dos mesmos fatos e elementos de prova.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO
GERADOR.
O interesse qualificado pela lei deve estar vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível.
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i)
negar provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo os
lançamentos; e, ii) dar provimento ao recursos voluntários dos sujeitos passivos
solidários arrolados pelo Fisco para afastá-los do polo passivo.
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 1.899/1.930)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares ao
ofertado pela eg. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção deste eg.
Conselho. Afirma que, em sentido diametralmente oposto ao que consta no decisium recorrido,
teriam os acórdãos paradigmas de nos 1302-005.347 e 1301-003.827 firmado que, a constatação
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720065/2017-50

da ocorrência de confusão patrimonial seria causa apta a ensejar a responsabilidade tributária,
prevista no inc. I do art. 124 do CTN.

A despeito de regularmente cientificados – vide f. 1943/ss. – deixaram de
oferecer contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é tempestivo, além
de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Anoto que, malgrado seja a controvérsia ora devolvida de natureza eminentemente fática,
cabendo sobre a fiscalização o ônus de comprovar inequivocamente os motivos ensejadores para a atribuição de
responsabilidade solidária, com arrimo no inc. I do art. 124 do CTN, no presente caso, as situações de fato vistas
tanto no decisium recorrido quanto nos paradigmas, é idêntica, conforme possível depreender dos excertos que
demonstram esta constatação:
RECORRIDO
Entende-se que assiste razão à recorrente Líder Serviços de Instalação e Comércio
Ltda, pois embora o Autoridade Fiscal tem trazidos vários elementos que
apontam para um confusão patrimonial com o contribuinte, não há a
comprovação de que a referida empresa participou do fato gerador que
constituiu a obrigação principal, ou seja não há comprovação de que os
pagamentos também foram realizadas pela Líder Serviços de Instalação e
Comércio Ltda. (f. 1.895; sublinhas deste voto)

PARADIGMA No 1302-005.347
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo 124, I, do
CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais típica desse conceito.
No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas apontadas como
responsáveis e a empresa contribuinte está fartamente demonstrado envolvendo, inclusive,
práticas de blindagem patrimonial e utilização de interpostas pessoas.

PARADIGMA No 1301-003.827

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
(...)
O interesse comum, a ensejar a responsabilidade solidária de terceiro, ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de forma indireta. Verifica-se o
interesse comum em relação ao grupo econômico de fato quando há identidade do corpo
diretivo ou confusão patrimonial entre as empresas do grupo.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
especial da FAZENDA NACIONAL.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em delimitar ser a confusão
patrimonial apta imputar a responsabilidade prevista no inc. I do art. 124 do CTN.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720065/2017-50

Sempre que imputação encontrar lastreada no interesse comum na situação que
constitui fato gerador da obrigação tributária, a responsabilidade deve ser verificada sobre os
fatos geradores dos quais teria participado o responsável supostamente solidário.
Ainda que não se trate especificamente da temática ora devolvida, importante
registrar ter o col. Superior Tribunal de Justiça firme jurisprudência no sentido que
de que evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não
se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o
redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na
sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente
para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para
mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o
patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por
atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo
que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de
imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. (STJ.
AgInt no REsp no 1.926.476/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)
O Digesto Civil, em seu art. 50, dispõe que
[e]m caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-
la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
A confusão patrimonial é prática de tamanha gravidade que justifica, inclusive,
a desconsideração da própria personalidade jurídica.
Tenho que, para que se configure o interesse jurídico comum do inc. I do art.
124 do CTN, necessária a presença de interesse direto no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível. Noutros termos, participam
em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada uma atuando em
nome próprio.
Colhe-se da doutrina que
a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato e
comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e⁄ou b)
fraude ou conluio entre os componentes do grupo.
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador
quando mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência. Por
exemplo, a afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora de
derivados de petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato gerador de
taxa municipal cuja ocorrência interessa não somente à empresa distribuidora,
beneficiária direta da propaganda, como também ao posto de gasolina, que é
solidário com aquela no pagamento da taxa.
(...)
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720065/2017-50

Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre
as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de
tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica. (In: COSTA,
Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e o interesse comum no fato
gerador, Revista de Direito Tributário, v. II, no 4. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 1978, p. 304)"
A participação comum ocorre, portanto, de duas formas: (i) direta, quando as
pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador; e, (ii) indireta, quando constatada
confusão patrimonial ou outros ilícitos praticados em conluio. Confira-se, em igual sentido, o
posicionamento externado no acórdão de no 1401-002.654 deste eg. Conselho:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE
COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim
indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou
da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O
interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato
gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas
participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência.
Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as
pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta,
em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão
de sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões na contabilidade
e da interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável era na
verdade administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.

Menciono a existência do Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 10 de
Dezembro de 2018, que igualmente encampa tal entendimento.
Não havendo dúvidas que a causa ensejadora de atribuição de responsabilidade
solidária nestes autos ocorreu por força da confusão patrimonial, como expressamente
consignado no acórdão recorrido alhures transcrito, despiciendo declinar outras razões para a
manutenção dos coobrigados.
Ante o exposto, conheço do recurso especial da FAZENDA PÚBLICA e dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.166 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.720065/2017-50

Fl. 1959
DF CARF MF
Original